Tribunal: TJMT
Processo: 1021856-83.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021856-83.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Grave, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE JUNIOR DOS SANTOS ALVES - CPF: 053.922.781-16 (PACIENTE), ANDERSON LUIS DOS SANTOS ALVES - CPF: 047.658.781-63 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALBERTO COSTA - CPF: 046.828.393-57 (VÍTIMA), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

–

LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA – PRISÃO PREVENTIVA –
1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA

–
IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
E PROTEÇÃO À
I
NTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA –
2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS

–

IMPROCEDÊNCIA – PRESENÇA
DO PRESSUPOSTO AUTORIZADOR
DA MEDIDA EXTREMA –
3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIA MAIS GRAVOSA

–
4. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

–

IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO Nº 43 DA TCCR/TJMT – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO –
ORDEM DENEGADA.

1.
A decisão que decretou a prisão preventiva, mostra-se alicerçadas em circunstâncias concretas do caso
, com fundamento na aplicação da Lei Penal, conveniência da instrução criminal e garantia
da ordem pública, em face do
modus operandi
pelo qual, em tese, o delito foi praticado
, afastando a alegação de constrangimento ilegal.

2.
Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
, tendo em vista que se encontra fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo sido configurado
o
periculum
libertatis
.

3
.
Descabe cogitar-se
da revogação da prisão preventiva, ou a aplicação de medidas cautelares alternativas, quando demonstrada a necessidade da imposição da medida extrema.

4.

“
A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

5. Ordem denegada.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
ALEXANDRE JÚNIOR DOS SANTOS

e
ANDERSON LUIS DOS SANTOS,
em que se aponta como autoridade coatora
o Juízo Plantonista da Comarca de Alta
Flores
ta-MT
.

E
xtrai da
impetração que os pacientes se encontram presos preventivamente, desde 10/08/2024
, em decorrência, em tese,
da prática do crime tipificado no art
. 129
, §2º, do Código Pe
nal.

Em síntese, a impetrante sustentou que
os pacientes vêm
sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I
)
ausência de fundamentação na decisão
;
II)
ausência do
periculum
libertatis
; III) possui predicados pessoais favoráveis;
IV)
possibilidade de aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão
.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de
revogar a prisão preventiva
, ou a sua substituição por medidas cautelares alternativas.

No mérito, pugnou pela
concessão da ordem em definitivo.

O
Habeas Corpus
veio instruído com
os documentos eletrônicos anexados (ID n. 23
18
66162).

O pedido de liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista
Hélio
Nis
hiyama

(ID n.
2319
77177).

O Juízo singular prestou informações (ID n.
23
36
34
153).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela
denegação da ordem (ID n. 2358
96
161).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa
dos pacientes objetiva cessar o alegado
constrangimento ilegal, a que estão submetidos os pacientes
Alexandre Júnior dos Santos Alves
e
Anderson
Luis
dos Santos
,

que se encontram
presos preventivamente
, desde
10/08/2024
, em decorrência, em tese, da
prática do crime tipificado no art. 129, §2º, do Código Penal.

Exsurge do Auto de Prisão em Flagrante nº
1007071-95.2024.8.11.0007
, que o Juiz
Plantonista da Comarca de Alta
Floresta-MT
,
Dr. Marcelo Ferreira Botelho
,
converteu a prisão em flagrante em preventiva para
garantir a ordem pública
, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
Vejamos excerto da decisão:

“
Quanto ao primeiro requisito, composto pela materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria (fumus
comissi
delicti), da análise dos autos dessume-se que há provas da existência do crime de LESÃO CORPORAL GRAVE (art. 129, §2º do Código Penal),
demonstrada pelo estado de flagrância em que os custodiados foram presos, pelo boletins de ocorrência (
ID's
165200778 e 165204104), laudo de exame de corpo delito realizado na vítima, seguido de imagens fotográficas (
IDs
165200789, 165201491, 165201492, 165201493), prontuário médico da vítima (ID 165201494), imagens registradas pelas câmeras de segurança pública, da cidade de Carlinda/MT – programa Vigia Mais MT (ID 165201454,165201495 e 165201455) e pelos demais depoimentos colhidos no procedimento.

Ademais, tem-se pelo
laudo de

exame de corpo de delito realizado em face da vítima acostado no ID 165200789, a gravidade das lesões sofridas, atestando: “possível tortura”, resultando no perigo de vida ao ofendido
.

Somado ao laudo pericial, observa-se o prontuário médico do paciente ANTONIO ALBERTO COSTA, ora vítima, apresentado no ID 165201494, pág.
1,
atestando
o grave estado de saúde que este se encontra em razão das lesões perpetradas pelos autuados.

(...)

Em
relação ao periculum
libertatis
, mostra-se necessária para garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta supostamente praticada, na medida em que
denota-se dos autos as imagens chocantes registradas pela câmera de segurança pública da cidade de Carlinda/MT (
IDs
165201454,165201495e 165201455), revelando como se deu o ocorrido,

capturando o momento exato das agressões e a forma em que foram desferidas, podendo ser visualizado que os flagrados agrediram, em conjunto, a vítima com socos na face e na cabeça, chutes/ponta pés na região das costas, abdômen e cabeça, sendo vários chutes na cabeça/face da vítima foram realizados quando a vítima já estava desacordada/inconsciente.

Se não bastasse, visualiza-se um dos autuados vindo em direção da vítima e saltando, brutalmente, em cima de sua cabeça com o pé.

De acordo com as informações colhidas pela Autoridade Policial,
a vítima foi deixada inconsciente no local do possível espancamento pelos flagrados, constando a omissão de qualquer prestação de socorro e a evasão do local do crime, os quais somente foram localizados devido as imagens capturadas, restando caracterizada a periculosidade social destes e o risco à conveniência da instrução penal, acaso permaneçam em liberdade.

Outrossim, diante das apurações colhidas, em que pese os autuados serem tecnicamente primário, compreende-se o perigo concreto que a permanência dos suspeitos em liberdade acarreta para a para a efetividade do direito penal e para a segurança social.

Conclui-se, ao menos por ora, que permitir que os indiciados respondam ao presente crime em liberdade só contribuiria para manter em risco a ordem pública, aumentando o sobressalto da população, de modo que, certa a materialidade e havendo indícios de autoria do delito, legítima se afigura a prisão a fim de resguardar a ordem pública, haja vista o risco concreto de reiteração delitiva.

Dessa forma, impõe a necessidade de restrição da liberdade dos custodiados, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão das condutas praticadas nos presentes autos, restando inadequadas e insuficientes as imposições de medidas cautelares diversas da prisão.

Ademais, o fato da primariedade do autuados, não afasta, por si só, o decreto prisional preventivo, diante da existência de outros fundamentos concretos que justificam a custódia cautelar.

(...)
Destarte, considerando a gravidade concreta do delito e o modus operandi dos custodiados, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do art. 312 e art. 313, inciso I (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos), ambos do Código de Processo Penal.
Nesse contexto, observa-se que a custódia preventiva dos autuados, neste momento, é medida
imprescindível, uma vez satisfeitos os pressupostos e requisitos que ensejam e fundamentam sua decretação.
”
(negritei).

Constata-se, pois
,
da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a decretação da
s
pris
ões
preventiva
s
dos pacientes
, tendo em vista que se encontram embasada em elementos
concretos que demonstram a necessidade de garantir
a ordem pública, devido à gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, evidenciada pelo
modus operandi
,
conforme se observa

da mídia constante nos autos de primeiro grau
,
do programa
“
VigiaMaisMT
”
,
onde se verifica que os pacientes desferiram diversos socos
e chutes na face, cabeça, costas e abdômen da vítima.

Com efeito, averígua-se das mídias uma crueldade desmedida por parte dos pacientes, haja vista que, quando a vítima se encontra
va desacordada em solo, desferiram diversos chutes e socos em sua cabeça
, assim como, um dos autuados, desumanamente, pulou em cima da cabeça da vítima com os dois pés.

Diante desse contexto, mostram-se imprescindíveis as custódias cautelares para garantir a integridade física d
a vítima, que foi atacada com crueldade desmedida que resultou em debilidade permanente de membro
, sentido ou função, bem como, risco de vida, uma vez que as lesões são compatíveis com “possível tortura”, conforme
se infere do Laudo de Lesão Corporal e imagens fotográficas dos ferimentos e do prontuário médico.

Portanto, embora a liberdade seja a regra do ordenamento jurídico pátrio, a prisão preventiva cautelar deve ser mantida, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
(materialidade e indícios de autoria),
como também, o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta do delito
.

Acresço que, as prisões preventivas encontram-se fundamentada
s
também
, por conveniência da instrução criminal, visando
dar
a segurança necessária para que a vítima
, em momento oportuno, preste suas declarações
em Juízo sem
temê-los
, posto que, em decorrência
da
barbaridade
da ação criminosa,

a vítima
não conseguiu ser ouvido perante a Autoridade Policial
, uma vez que
se encontra em tratamento hospitalar.

O Código de Processo Penal, de maneira calara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que
quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo

“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Em casos tais,
aplicável
a jurisprudência
do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, em caso semelhante
,
in
verbis
:

“EMENTA: HABEAS CORPUS - LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO - DESCABIMENTO - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA. 1. Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação se o il. Magistrado a quo converte a prisão em flagrante do paciente em preventiva ressaltando a necessidade da medida extrema para a garantia da ordem pública, após destacar a presença de prova da materialidade dos crimes e indícios suficientes de sua autoria. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, especialmente para assegurar a integridade física da vítima.”

(TJ-MG - HC: 01010408520238130000, Relator: Des.(a) Eduardo Machado, Data de Julgamento: 01/03/2023, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 01/03/2023)

Frise-se que, constatada a necessidade da
s
segrega
ções
cautelar
es
para garantia da ordem pública,
afigura-se impertinente a substituição
por medidas cautelares alternativas (art. 319 do Código de Processo Penal
).
Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(
AgRg
no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Outrossim,
embora
a impetrante sustente que há condições de revogar as prisões preventivas
dos pacientes, uma vez que possuem predicados pessoais favoráveis, tenho que a tese não merece prosperar, te
ndo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal
43 que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.”
(
AgRg
no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024,
DJe
de 3/7/2024.)

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
em favor dos pacientes
ALEXANDRE JÚNIOR DOS SANTOS ALVES E ANDERSON LUIS DOS SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024